Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDES SOCIAIS. HONRA. IMAGEM. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por autores de ação indenizatória em face de acórdão que julgou parcialmente procedente apelação para condenar o primeiro requerido por publicações em redes sociais e comunicação à Embaixada dos EUA, afastando, contudo, a responsabilidade da segunda requerida por ausência de menção nominal aos autores nas postagens e no ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da segunda requerida, apesar das alegações de atuação coordenada e identificação indireta dos autores como parte de grupo mencionado nas publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão na decisão embargada, pois esta analisou a conduta da segunda requerida à luz das provas dos autos e fundamentou expressamente a ausência de menção nominal como causa da improcedência dos pedidos em relação a ela.
5. A alegação de que o acórdão deveria considerar o contexto e a atuação coordenada traduz inconformismo com o critério jurídico adotado, não configurando omissão, mas tentativa indevida de reexame do mérito.
6. A distinção entre os requeridos, baseada na presença ou ausência de menção nominal aos autores, foi analisada e fundamentada, inexistindo contradição lógica ou interna na decisão.
7. A matéria legal e constitucional foi devidamente enfrentada e encontra-se prequestionada, não havendo necessidade de referência literal aos dispositivos invocados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição ou omissão capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao acórdão e relevante para o deslinde da controvérsia.”; “2. A ausência de responsabilização por declarações genéricas dirigidas a grupo não individualizado, quando não demonstrado o dano direto e específico, não configura omissão ou contradição na fundamentação do julgado.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, X e XXXV; 53; CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV; 1.022; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 943141/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25.04.2025; STJ, EDcl no REsp 1956378/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1992047, 0732495-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1967427, 0726861-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 30/01/2025.